Tribunal: STF
Processo: RE 1592852
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Pernambuco e Outro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:
 
“PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. O recurso busca reforma da decisão que extinguiu a execução reconhecendo a inexigibilidade do título executivo judicial. O recorrente alega que não é possível que o título judicial seja alterado na fase de execução, e que, com o trânsito em julgado, devendo ser fielmente cumprido, sob pena de desconsideração da coisa julgada. A recorrida diz o título judicial é inexigível conforme o art. 535, III, §§ 5º e 6º do CPC, pois a decisão do STF no Tema 1177, mesmo posterior ao trânsito em julgado da decisão de primeira instância, deve ser observada em nome da segurança jurídica e da supremacia da Constituição, e ainda que referido artigo possibilita impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, bem como a aplicação dos Temas 100 e 360 da Repercussão Geral, pedindo a inexigibilidade do título. A execução do título deve ser mantida, pois o dever do estado em restituir parcelas descontadas da remuneração do autor foi fundamentado em Lei Complementar Estadual nº 432/2020 que acabou por reforçar a tese de constitucionalidade da exação, que não poderia ser aplicada por força do princípio da anterioridade nonagesimal, e na Lei federal nº 13.954/19, esta sendo considerada inconstitucional com relação à fixação das alíquotas, e reconhecendo inconstitucional as cobranças de tais contribuições realizadas antes de janeiro/2021, além de que a sentença transitou em julgado em 18/08/2022. Discordo do voto do eminente relator e voto, pois, dando provimento ao recurso, mantendo a execução do título judicial de sentença transitada em julgado.” (Recurso Inominado nº 0055363-27.2021.8.17.8201, 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz Abelardo Tadeu da Silva Santos, j. 18.7.2025)
 
 Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República, bem como contrariedade aos Temas 100 e 360 da Repercussão Geral. Argumenta-se que o título executivo é inexigível, pois o Plenário desta Corte, ao modular os efeitos no RE 1.338.750 (Tema 1177), validou os recolhimentos efetuados até 1º de janeiro de 2023.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
De início, afasto os óbices das Súmulas 279 e 280/STF. A questão é estritamente jurídica e constitucional, versando sobre a harmonização entre a garantia da coisa julgada e a supremacia da Constituição no âmbito dos Juizados Especiais.
No mérito, este Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE 1.338.750 (Tema 1177), em sessão de 05/09/2022, modulou os efeitos da tese para “preservar a higidez dos recolhimentos efetuados nos moldes da Lei 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023”. O objetivo da modulação foi garantir a segurança jurídica e a estabilidade das contas públicas estaduais. Eis a sua ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.” (RE 1338750 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-09-2022)

No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a sentença de conhecimento transitou em julgado em 18/08/2022. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso do ente público por entender que o pronunciamento do STF foi posterior ao trânsito. Tal entendimento, contudo, diverge da jurisprudência desta Corte. Vejamos.
A hipótese dos autos subsume-se ao vício de inconstitucionalidade qualificado previsto na hipótese “a” do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503), uma vez que a sentença exequenda aplica a norma com um sentido inconstitucional, qual seja, o de permitir a repetição de indébito de valores que esta Corte declarou válidos e hígidos. Confira-se a tese desse paradigma:

“São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”

Quanto ao requisito temporal, a aparente barreira da anterioridade do julgamento do STF é superada pela aplicação conjunta do Tema 100 da Repercussão Geral (RE 586.068), cuja tese fixada estabelece que:

“1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.”

Dessa forma, a natureza especial do rito dos Juizados permite o reconhecimento da inexigibilidade do título mesmo quando a orientação do STF é superveniente ao trânsito, visando garantir que a execução não se torne instrumento de perpetuação de uma inconstitucionalidade já reconhecida pelo Plenário.
Ressalte-se, por fim, que o recorrido não possui decisão com eficácia imediata (liminar) proferida até 05/09/2022, única exceção admitida no julgamento dos segundos embargos (ED-ED) do Tema 1177.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, julgando extinto o cumprimento de sentença. Invertidos os ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente